Tribunal: TJSP
Processo: 1043602-49.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
do pelo recorrente - Recurso não provido, com determinação.
(TJSP; Apelação Cível 1043602-49.2022.8.26.0100; Relator (a): Achile Alesina; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 16a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/09/2022; Data de Registro: 29/09/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Contratos Bancários

Relator(a):

Achile Alesina

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

27/09/2022

Data de publicação:

29/09/2022

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Sentença de improcedência – Recurso do embargante – Pedido de oposição ao julgamento virtual, tempestivo – Cabimento – Julgamento que seguirá na modalidade presencial - Desnecessária atribuição de efeito suspensivo, apelação recebida apenas no efeito devolutivo - Insurgência – Descabimento - Contrato de cessão de crédito firmado com Fundos de Investimento em Direitos

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Sentença de improcedência – Recurso do embargante – Pedido de oposição ao julgamento virtual, tempestivo – Cabimento – Julgamento que seguirá na modalidade presencial - Desnecessária atribuição de efeito suspensivo, apelação recebida apenas no efeito devolutivo - Insurgência – Descabimento - Contrato de cessão de crédito firmado com Fundos de Investimento em Direitos Creditórios natureza jurídica de condomínio CVM No 356/01 - Personalidade jurídica distinta à sociedade factoring - Cláusula de recompra expressamente prevista e anuída por ambas as partes - Pacta sunt servanda - Cessão de crédito pro solvendo - Exegese do art. 296 do Código Civil - Precedentes - Posterior assunção da dívida decorrente em instrumento autônomo para pagamento em parcelas certas, fixas, mensais e subsequentes - Responsabilidade solidária que decorre de contrato – Precedente – Recurso não provido – Pedido de inversão do ônus sucumbencial – Impossibilidade – O apelante decaiu de seu pedido – Inteligência do artigo 85, do CPC – Recurso não provido - Sentença mantida – Honorários arbitrados em percentual máximo – Valor de preparo recursal que deve ser complementado pelo recorrente - Recurso não provido, com determinação.